Tribunal: TJDFT
Processo: 0009818-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0009818-45.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE DORGIVAL DA SILVA BRANDÃO EMBARGADO: DEILA NINA BRANDAO CABRAL, DEMOSTENES MARINHO DA SILVA BRANDAO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Espólio de Dorgival da Silva Brandão (ID no 14558239, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a prejudicial suscitada em contrarrazões, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 14250217). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Deila Nina Brandão Cabral e Demostenes Marinho da Silva Brandão para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro